Tribunal: TJDFT
Processo: 0752023-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752023-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA REIS SOUSA AGRAVADO: QUALITY - RECUPERADORA DE CREDITO LTDA - ME Despacho 1. Agravo interno interposto por Rozilda da Silva Soares (ID no 22101448, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 22102666, págs. 1- 3) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Quality - Recuperadora de Crédito Ltda. - ME para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO